Tribunal: TJPA
Processo: 0804129-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804129-87.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C AÇÃO DE COBRANÇA. SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI Nº 11.738/2008. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO SENTIDO DE QUE MUNICÍPIO DE BELÉM PROCEDESSE A CORREÇÃO DO PISO SALARIAL ESTABELECIDO PELO MEC PARA O ANO DE 2018 AO VENCIMENTO BASE DE TODOS OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE BELÉM. DECISÃO QUE IMPORTA EM AUMENTO DE REMUNERAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2-B DA LEI Nº 9.494/97. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE CARÁTER IRREVERSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA DO ART. 300, § 3º DO CPC/15. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM ECONÔMICA E DOS GASTOS PÚBLICOS. PRECEDENTE DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira

(Membro)
.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO
PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE BELÉM
(Processo nº 0861366-83.2018.814.0301), movida em face do agravante, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (id nº 1776360 – fls. 31/34):

“Consoante as razões precedentes, defiro a tutela de urgência reclamada (art. 300 do NCPC) para determinar ao Município de Belém que proceda à correção do Piso Salarial estabelecido pelo MEC para o ano de 2018 ao vencimento base de todos os profissionais do magistério público da educação básica da rede municipal de Belém, observando-se a proporcionalidade de acordo com a jornada de trabalho cumprida pelo servidor.

Comino pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.”.

Em suas razões recursais (id nº 1776193), o recorrente expõe os fatos, esclarecendo que
o recorrido ajuizou ação ordinária contra o Município de Belém visando a correção do piso salarial do magistério do ano de 2018, em conformidade com o art. 5º da Lei nº 11.738/08 e decisão do Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.167/DF.

Destaca que em razão de diversas decisões conflitantes de tribunais estaduais, impondo risco à economia dos Estados e Municípios, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“o aumento do piso nacional, divulgado anualmente pelo Ministério da Educação, deixaria de constituir piso, tornando-se reajuste geral anual do magistério, alcançando Estados e Municípios sem qualquer juízo sobre a capacidade financeira desses entes e sobre o atendimento dos limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal, o que não parece ter sido o objetivo da Emenda Constitucional nº 53/2006”.

E que tal entendimento do STF é justamente o caso dos autos, em que a remuneração global respeita o piso nacional instituído, porém a parte autora pretende obter reajustes automáticos, o que é inviável ao ente municipal, quer no aspecto financeiro (inexistência de estudo orçamentário), quer legal (limitação imposta pela Lei de responsabilidade fiscal).

Argumenta que os servidores substituídos pelo SINTEPP possuem direitos e obrigações regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.502/90), que possui regulamento específico quanto ao mínimo a ser pago a título de vencimento e retribuição ao funcionalismo público municipal, conforme o seu art. 52. Portanto, entende que não há que se cogitar em aplicação Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos integrantes do magistério, quando se trata de servidor público municipal, regido por Regime Jurídico Único, com regulamento específico sobre o tema.

Ressalta que, ao contrário do sustentado nos autos principais, os aludidos servidores públicos vêm recebendo remuneração total superior ao salário mínimo previsto na Lei nº 13.152, de 29 de julho de 2015 c/c Decreto nº 8.618, de 29 de dezembro de 2015, em consonância a ordem legal insculpida no art. 52 supracitado da Lei nº 7.502/90, uma vez que a orientação do STF é que a leitura do art. 39, § 3º, da CF/88, deve ser entendida como alusiva ao total dos vencimentos, incorrendo em inconstitucionalidade material qualquer dispositivo infraconstitucional que vincula tal garantia ao vencimento básico (RE 265129, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgamento em 9.11.2000, DJ de 14.11.2002).

Assim, a satisfação da exigência do mínimo, em sede de remuneração, engloba todo o conjunto que integra a verba remuneratória, ou seja, a administração pública não pode deixar de remunerar pelo menos com o mínimo nacional, embora o valor do vencimento-base do servidor – que é uma parte do todo – compreenda importância inferior ao mínimo em vigor.

Destaca que, inclusive, a garantia do salário mínimo, prevista o art. 7º, IV, da CF, de aplicação obrigatória aos servidores públicos, na linha do art. 39, § 3º e § 4º, do art. 37, X e XI, e art. 7º, IV, todos da CF, deve ser entendida como alusiva ao total dos vencimentos, e não à base salarial, sob pena de afrontar os enunciados das Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 16 do STF.

Aduz que basta uma análise dos contracheques dos servidores para verificar que o agravante não desobedece ao mínimo nacional, não se podendo deixar de considerar todas as verbas de natureza remuneratória, como jornada agregada, adicional de escolaridade, abonos e regência de classe.

Assim, esclarece que, mesmo que a tese adotada pelo juízo de piso pudesse prosperar, o que só se admite pelo dever de argumentar, não haveria possibilidade de qualquer correção dos proventos no caso em questão, tendo em vista que o somatório entre o vencimento base (com a jornada agregada) e a gratificação de escolaridade resulta em média aos servidores da categoria, que possuem 200 (duzentas) horas, o montante de R
$5.335,60 (cinco mil e trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), valor esse que é superior ao piso nacional do magistério, estabelecido na ordem de R$2.455,35 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e cinco mil e trinta e cinco centavos) para o ano de 2018.

Fora isso, assevera que o art. 37, X, da CF, é expresso ao afirmar que o vencimento só poderá ser fixado ou alterado mediante aprovação de lei específica de iniciativa do Chefe do Executivo.

Sendo assim, não compete ao Poder Judiciário fixar, alterar ou reajustar o valor da remuneração dos servidores, pois só pode ser feito por lei, e isto porque a adoção de critérios para a alteração dos vencimentos envolve questões de natureza política, além de outras relativas ao orçamento, arrecadação, despesas e disponibilidade de recursos que só o Legislativo municipal, à vista da proposta do Executivo, pode proporcionar. Desta forma, assevera que a inexistência da lei municipal destinada à concessão da alteração do valor do vencimento em discussão impede a concretização da medida de forma irremediável, sob pena de violação ao texto constitucional.

Destaca o entendimento do STF ao editar a Súmula nº 339, em que afirma ser condenável a atuação do Judiciário como legislador ao conceder aumento a servidor público sob o fundamento de desrespeito ao princípio da isonomia. E que a previsão na Lei Orçamentária aborda nitidamente a necessidade de compatibilizar os gastos do poder público com a realidade financeira do país. Afirma que na difícil tarefa de atender às necessidades ilimitadas da sociedade, deve a Administração optar, segundo critérios de conveniência e oportunidade, por atender aquelas que eficientemente satisfazem os anseios da nação.

Face à deterioração do cenário econômico nacional, que impactou negativamente nas finanças públicas do país, foi publicado o Decreto Municipal n° 83.410, em 17/08/2015, para criar o Núcleo de Contenção de Despesas – NCD no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do poder Executivo Municipal, bem como para estabelecer medidas de contenção, redução de despesas, limitação de empenho.

Defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo, afirmando não restarem preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
em favor do agravado.

Destaca a existência de
periculum in mora
inverso pois a decisão poderá causar desequilíbrio financeiro-orçamentário no âmbito municipal de elevadas proporções.

Além dos argumentos já suscitados, ressalta que a liminar não deveria ter sido concedida, pois o pedido desobedece aos termos do § 3º do artigo 1º da Lei Federal nº 8.437, de 1992, que prevê que não será cabível medida liminar contra atos do poder público toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal e que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. E sustenta que da simples leitura dos pedidos elencados na peça vestibular, nota-se que a manutenção da medida liminar esgotará totalmente o objeto da ação.

Por fim, argumenta que a Lei nº 9.494/1997, em seu art.2º-B determina que nos casos de sentença que envolva liberação de recursos ou ainda concessão/extensão de vantagens a servidores públicos, somente será executada quando transitada em julgado.

Conclui requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, visto que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida pelo autor. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão liminar agravada.

Juntou documentos.

Autos vieram distribuídos à minha Relatoria.

Ao receber o recurso, inicialmente, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 1829190), porém, após uma análise mais acurada da situação por ocasião da interposição do recurso de agravo interno, por prudência e cautela, decidi conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo Município de Belém (id nº 1883864).

O SINTEPP, na qualidade de agravado, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id nº 1922531), sustentando que os argumentos do agravante
subverte toda a lógica valorativa à carreira do magistério público construída e consolidada pela Lei nº 11.378/2008, que “Regulamenta a alínea “e” do inciso III do
caput
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica”.

Explica que o agravante sustenta inicialmente a inaplicabilidade da Lei nº 11.738/2008 aos professores municipais, posto que estes encontram-se regidos pela Lei municipal nº 7.502/90, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém e que descaberia ao Poder Judiciário fixar, alterar ou reajustar o valor da remuneração dos servidores, pois só pode ser feito por lei específica do respectivo ente.

O agravado, porém, defende que a discussão acerca do tema encontra-se suplantada em nível jurisprudencial, tendo sido apreciada pelo STF favoravelmente à instituição de um piso salarial nacional em favor da categoria dos profissionais do magistério, sem que isso ofendesse a autonomia e a competência legislativa do ente.

Diz que é justamente nesse contexto que a luta pela implementação do Piso Nacional dos Profissionais do Magistério se encaixa, pois a fixação de uma base remuneratória comum aos profissionais do magistério visa evitar que significativas diferenças remuneratórias entre os sistemas de ensino possam vir a aprofundar aquelas desigualdades sociais e regionais assumidas no art. 3º da Constituição Federal, cuja superação integra os objetivos republicanos.

Dessa forma, argumenta que a implantação nacional do piso serviria para evitar instituições diferenciadas nas regiões e, por consequência, reduzir as desigualdades sociais e regionais do país.

Assevera que, ao julgar o mérito da ADI 4167, entendeu STF pela constitucionalidade da lei do piso. Acrescenta que os principais questionamentos sobre a lei do piso foram resolvidos pelo STF: a possibilidade de lei federal fixar piso salarial para professores da rede estadual e municipal, não ocorrendo, por isso, invasão de autonomia e competência de entes federados; bem como de considerar o piso como o vencimento base.

Esclarece que, a partir do julgamento da questão pelo STF, o piso salarial passou a tratar do valor pecuniário referente ao menor salário possível de determinada categoria, possuidora de carreira, equivalente ao vencimento básico, sem o acréscimo de qualquer vantagem, significando que nenhum profissional do magistério poderá perceber vencimento básico abaixo desse valor, em tudo observando a proporcionalidade entre as diversas jornadas de trabalho praticadas. Portanto, tendo o STF entendido pela constitucionalidade da norma federal que fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento inicial da carreira, defende que não há como prosperar a tese suscitada pelo agravante.

Diante disso, aduz que a gratificação de escolaridade e/ou outras vantagens não incidem no vencimento base para efeito do cômputo do piso salarial profissional do magistério.

Expõe que o agravante sustenta que está cumprindo com o PSPN do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008, pois nele se considera o somatório entre o vencimento base (com a jornada agregada) e a gratificação de escolaridade, o que resulta em média aos servidores da categoria que possuem 200 (duzentas) horas o montante de R$5.335,60 ( cinco mil e trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), valor esse que seria superior ao piso nacional do magistério, estabelecido para o ano de 2018 na ordem de R$ 2.455,35 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e cinco mil e trinta e cinco centavos), porém, como dito, a gratificação de escolaridade, como qualquer outra dessa espécie, não deve compor a base de cálculo para consideração do valor do piso salarial.

Explica que o STF, no julgamento da ADI 4.167/DF, declarou que os dispositivos questionados da Lei nº 11.738/2008 estavam em conformidade com a Constituição Federal, tendo sido julgado improcedente o pedido para interpretar “piso” como “remuneração global” e que, como corolário, considerou que o piso salarial não compreende as vantagens pecuniárias outras, pagas a qualquer título.

Destaca que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.426.2010/RS, proferido pelo rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “A Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial da carreira do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação de vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.

Assim, defende que a argumentação do agravante destoa desse entendimento quando sustenta que cumpre o PSPN, sendo nele considerados, além do vencimento básico, o pagamento de outras vantagens salariais, notadamente a gratificação de escolaridade.

Aduz que não existe nenhum impeditivo legal para que o juízo conceda tutela de evidência em face da Fazenda Pública, vez que o juízo de piso apenas fará cumprir decisão já exarada pelo Supremo Tribunal Federal, emanada de uma ação de inconstitucionalidade de caráter concentrado, de cunho vinculante e de alcance nacional, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, esclarece que, no presente caso, a relevância da demanda e o
fumus boni iuris
encontram-se evidenciados pelas exposições de fato e de direito, onde foi citado o procedimento ilegal do requerido em não pagar corretamente o piso salarial do magistério aos profissionais do magistério de Belém, constituindo-se em retenção dolosa de parte do vencimento ou mesmo de uma apropriação indébita, eis que contrário às garantias constitucionais.

Destaca que está amplamente provado que é devida aos profissionais do magistério de Belém a correção do vencimento base para fins de adequação ao PSPN 2018, uma vez que a lei e a jurisprudência pátria, inclusive do STF, impõe o pagamento do piso salarial como vencimento inicial das carreiras do magistério público e o agravante paga valores aquém do devido.

Defende que o Poder Judiciário não pode ser conivente, mesmo que por inércia, com os atos abusivos do Poder Executivo, permitindo-lhe retenção indevida de diferença de piso salarial que é de natureza alimentar e que, reconhecidamente, violam o texto constitucional, legal e jurisprudencial, por isso é que se impõe o imediato estancamento da abusividade da retenção salarial.

Ademais, entende ser totalmente possível a concessão de liminar contra a Fazenda Pública mesmo diante do óbice legal contido nos artigos 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Explica que restaurar ou recompor o que restou reduzido ou deixou de ser pago por omissão não se inclui na vedação para antecipação de tutela, sendo possível a medida de urgência com tal finalidade, sem concessão de efeito financeiro pretérito até decisão definitiva da demanda, quando ocorrerá a execução das parcelas retroativas.

Aduz que o salário é um direito garantido pela Constituição Federal, frente à sua natureza alimentar e sua necessidade para sobrevivência da família, e é direito fundamental ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, não podendo haver retenção ou apropriação, seja da totalidade ou de parte do salário. E que a retenção dolosa do salário constitui crime, nos termos do artigo 7º, inciso X, da Constituição Federal.

Por essa razão, defende que a manutenção da decisão recorrida se faz necessária, visto que, além da relevância dos fundamentos invocados, o prolongamento dos efeitos do ato ilegal e abusivo gera graves danos aos servidores substituídos processualmente pelo sindicato agravado, decorrente do caráter alimentar da prestação pecuniária.

Portanto argumenta que foram demonstrados todos os pressupostos para concessão da tutela de urgência, no sentido de determinar o correto reajuste a ser aplicado sobre o vencimento base dos profissionais do magistério de Belém, por força da lei do piso (11.738/2008) e decidido pelo STF na ADI 4.167/DF, sendo assim, o juízo da 5ª Vara de Fazenda de Belém teria agido dentro dos ditames legais ao conceder a liminar requerida.

Pelas razões arguidas, requer que seja NEGADO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, uma vez que a decisão recorrida se encontra fundamentada em irretorquíveis princípios de direito.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Município de Belém (id nº 2902589).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso, pelo que passo a apreciar o pedido meritório.

Conforme relatado, tem por finalidade o presente recurso a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança, deferiu tutela de urgência determinando que o Município de Belém
procedesse a correção do piso salarial estabelecido pelo MEC para o ano de 2018 ao vencimento base de todos os profissionais do magistério público da educação básica da rede municipal de Belém, observando-se a proporcionalidade de acordo com a jornada de trabalho cumprida pelo servidor.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional – tutela de urgência, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Assim, no presente caso, analisando os argumentos trazidos pelo agravante, e após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, em que pese o respeitável entendimento firmado pelo juízo “a quo”, verifico que não foram preenchidos todos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência em favor do SINTEPP, pelo que deve ser reformada a decisão interlocutória proferida pelo 1º grau.

Pois bem, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
(grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, apesar dos significativos argumentos apresentados pelo agravado, entendo que o requisito da relevante fundamentação não restou demonstrado em seu favor, na medida em que, mesmo se tratando de direito de extrema relevância à classe dos professores da educação pública, a matéria posta em discussão ainda se mostra controversa, estando a merecer maiores ilações, o que só será possível com a instrução processual perante o juízo singular, para só assim ser deliberado sobre o pagamento dessa diferença salarial a todos os professores da rede municipal de ensino.

Essa prudência se faz necessária especialmente em decorrência da questão relativa aos
abalos econômicos concretos que a tutela de urgência deferida, se cumprida, irá gerar aos cofres públicos municipais, já que o Município terá que dispor de valores expressivos não previstos no orçamento anual destinados para a área da educação, fato que gerará efeitos reflexos nas demais áreas de atuação da Administração Pública Municipal.

Como exposto anteriormente, a decisão proferida pelo juízo de 1º grau acabará por impor, a um só tempo, grave lesão à ordem e à economia públicas, pois, ao intervir em assunto da seara do Poder Executivo, interferirá inevitavelmente nas contas públicas municipais como um todo, impactando sua organização financeira e orçamentária e em outras políticas públicas que também necessitam ser afetadas para fazer frente à determinação legal de equilíbrio dos gastos públicos. Além do que esse dispêndio financeiro inviabilizará o agravante em relação ao cumprimento da limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Fora isso, a tutela de urgência, nos termos em que foi proferida, mostra-se de caráter irreversível, em ofensa ao § 3º do art. 300 do CPC, visto que o pagamento das diferenças do piso salarial a todos os professores da rede municipal de ensino em cumprimento a uma ordem judicial de natureza interlocutória, inviabiliza a restituição desses valores futuramente caso a demanda seja julgada improcedente em seu mérito.

Ademais, o pedido de tutela de urgência para a correção do piso salarial
estabelecido pelo MEC para o ano de 2018 ao vencimento base de todos os profissionais do magistério público da educação básica da rede municipal de Belém
, por certo, implica em aumento de vantagem pecuniária em favor do servidor público, o que se mostra vedado pelo nosso ordenamento jurídico, de acordo com
o art. 2º-B da Lei n. 9.494/97, que estabeleceu a impossibilidade de concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a reclassificação, equiparação, aumentos ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como lhes conceder pagamento de vencimentos, “
in verbis: ”

“Art. 2
o
-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.
”

O cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, ademais, esgotaria o objeto da demanda, o que é inviável nesta sede, conforme preceituam o artigo 1º da Lei 9.494/97 e o § 3º do art. 1º da Lei n° 8.437, de 30 de junho de 1992, quando se trata de ação em face da Fazenda Pública, transcritos a seguir respectivamente:

Art. 1º
Aplica-se à tutela antecipada
prevista nos

arts. 273

e

461 do Código de Processo Civil

o disposto
nos

arts. 5º e seu parágrafo único

e

7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964
, no

art. 1º

e seu

§ 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966
, e nos

arts. 1º
,

3º

e

4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Art. 1°
Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público
, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
(grifei)

Portanto, na hipótese, a medida antecipatória nos termos em que fora proferida
tem inegável repercussão pecuniária e
implica em aumento de vantagens do servidor que, supostamente, percebe menor valor, em manifesta violação à norma proibitiva.

Por fim, cumpre destacar que, em caso semelhante, o STF deferiu o pedido de Suspensão da Segurança (Proc. SS nº
5.236) ajuizada pelo Estado do Pará contra acórdãos proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos Mandados de Segurança nºs 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000, impetrados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, que determinava, justamente, o pagamento imediato do piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008 aos substituídos. Nessa decisão o Ministro relator fundamentou seu entendimento justamente
no fato da decisão do TJ/PA colocar em risco o cumprimento dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para gasto de pessoal, e por ultrapassar o teto de gastos correntes.

Diante desse quadro econômico concreto, em juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas apresentadas, a fim de evitar a ocorrência de severos prejuízos à coletividade diante do risco de desencadeamento de realocação de todo e qualquer orçamento municipal para dar cumprimento à decisão judicial que deferiu a tutela de urgência, em prejuízo à realização de outras políticas públicas essenciais ao Município de Belém e com fundamento nas normas proibitivas acima transcritas, entendo que a decisão agravada merece ser reformada para afastar a tutela de urgência deferida em favor da parte autora.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém para, em reformando a decisão de 1º grau ora atacada, suspender a incidência de seus efeitos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém – PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 19/08/2020